Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712629-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAG 2 SERVICOS DE ANESTESIA DE BRASILIA LTDA APELADO: MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SAG 2 SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE BRASÍLIA LTDA., contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71831040/71318828). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator